Tribunal: TJBA
Processo: 8049876-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049876-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE BASTOS DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). BASE DE CÁLCULO. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Jorge Bastos de Almeida e outros contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre os proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, conforme previsto na legislação estadual aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) examinar a procedência das preliminares suscitadas, envolvendo impugnação à gratuidade de justiça, decadência e prescrição, ausência de prova pré-constituída, e existência de mandado de segurança coletivo; (ii) determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à percepção da GCET no percentual de 125% calculado sobre os proventos do posto imediatamente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, pois já deferida nos autos. Afasta-se a alegação de decadência e prescrição com base no entendimento consolidado do STJ sobre atos omissivos continuados e obrigações de trato sucessivo, em que o prazo para impetração se renova periodicamente. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois a documentação apresentada é suficiente para a análise do direito pleiteado. Afasta-se a preliminar de litispendência em razão da existência de mandado de segurança coletivo, considerando que tal ação não impede a propositura de mandado de segurança individual para defesa de direito próprio. Quanto ao mérito, reconhece-se que o cálculo da GCET deve considerar a remuneração integral do posto imediatamente superior ao ocupado pelo policial militar transferido para a reserva, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.990/01 e na Resolução COPE nº 153/2014. A fixação de limites financeiros pelo ente público não pode restringir direito garantido por lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O prazo para impetração de mandado de segurança em face de ato omissivo continuado, relativo a obrigações de trato sucessivo, renova-se continuamente. O mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ação mandamental individual para defesa de direito líquido e certo próprio. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) integra os proventos de policial militar aposentado, sendo devida no percentual correspondente ao posto imediatamente superior ao ocupado em atividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 110-B; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16.11.2020; TJ/BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Laranjeira Pimentel, j. 03.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049876-30.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE BASTOS DE ALMEIDA e outros (2) e como apelado ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR AS PREMILINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .